Tribunal: TJES
Processo: 0023572-17.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º
0023572-17.2019.8.08.0035

APELANTE:
RONEY CA
R
LOS LEAL PRATTI

APELADO:
FRANCISCO DE ASSIS POZZATO RODRIGUES

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DANOS MORAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE NÃO ENSEJA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO IMPROVIDO.

1. O mero inadimplemento contratual não é situação, por si só, ensejadora de danos morais, devendo haver a comprovação de que a situação extrapolou o mero desgaste para solução do problema. Precedentes do STJ.

2.

E
mbora a situação narrada seja reprovável,
a frustração

e o engano
decorrente
s
do in
a
dimplemento contratual
não foram capazes de atingir os

direito
s
da personalidade
do
R
ecorrente
a ponto de
ensejar a condenação por danos morais.

3. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, conhecer e

negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória/ES, de de 2023.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023572-17.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONEY CARLOS LEAL PRATTI

APELADO: FRANCISCO DE ASSIS POZZATO RODRIGUES

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DANOS MORAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE NÃO ENSEJA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO IMPROVIDO.

1. O mero inadimplemento contratual não é situação, por si só, ensejadora de danos morais, devendo haver a comprovação de que a situação extrapolou o mero desgaste para solução do problema. Precedentes do STJ.

2.

E
mbora a situação narrada seja reprovável,
a frustração

e o engano
decorrente
s
do in
a
dimplemento contratual
não foram capazes de atingir os

direito
s
da personalidade
do
R
ecorrente
a ponto de
ensejar a condenação por danos morais.

3. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, conhecer e

negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória/ES, 05 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0023572-17.2019.8.08.0035

APELANTE:
RONEY CA
R
LOS LEAL PRATTI

APELADO:
FRANCISCO DE ASSIS POZZATO RODRIGUES

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
t
rata-se de
recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
i
nterpost
o

por
RONEY CA
R
LOS LEAL PRATTI
contra
sentença
de
fls. 31/36,
proferid
a
pelo
d
. Ju
í
z
o
de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES,
que
julgou

parcialmente procedentes os pedidos inaugurais
,
nos autos da “
Ação de indenização por danos materiais e morais”,
ajuizada
pelo Apelante
em
desfavor
de
FRANCISCO DE ASSIS POZZATO RODRIGUES.

Em suas razões (id. 39/42), o
A
pelante sustenta
a existência de

dano moral
,
devido
à
sensação de frustração decorrente da lesão e do engano causado pelo
A
pelado.

Defende que houve

a
infração de diversos dispositivos do Estatuto da OAB e do Código de Ética,
além de sustentar
que o dano moral é presumido
no caso dos autos
.

Sem contrarrazões,
ante a revelia
.

Pois bem.

Inicialmente, esclareço que, apesar de a integralidade d
o teor da sentença não constar no feito virtualizado por provável equívoco na digitalização dos autos, foi possível ter acesso integral por meio de consulta ao sistema E-jud, o que possibilita o julgamento do presente recurso.

Feit
a essa ponderação
, verifico que o

A
pelante almeja, basicamente, a reforma da sentença para que seja o
A
pelado condenado ao pagamento
de
indenização por danos morais.

N
ecessário context
ualizar que o
Recorrente
narra que
celebrou contrato de prestação de serviços advocatícios com
o
A
pelado
para o ajuizamento de
dois processos

judiciais
,
tendo efetuado o pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) e
convencionado que o Apelado receberia honorários em caso de
êxito nas demandas.

Consta na exordial que
,
ao buscar informações sobre o
s
processo
s
junto ao Fórum de Vila Velha, constatou que não
houve o ingresso das demandas
,
e, desde então,
não conseguiu
estabelecer
contato com o
A
pelado.

Requer, em virtude dessa circunstância, a indenização por danos morais, sob o fundamento de que houve
frustração e engano por parte do
A
pelado
.

N
os termos do artigo 32 da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil)
e dos judiciosos entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“a responsabilidade civil dos advogados por sua atuação em juízo é de meio e subjetiva, de modo que só pode ser reconhecida se provado dolo ou culpa na condução do feito, nexo causal e dano à parte do processo. [...]”
(AgInt no AREsp n. 701.659/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 1/10/2020).

No caso em exame,
apesar de
o Apelante
afirmar que o Apelado foi contratado para ingressar com duas demandas, o contrato acostado às fls. 14/16, além de não estar assinado por todas as partes, indica ajuizamento de demanda
apenas
em face de EDP – Espírito Santo Centrais Elétricas.
Ademais, vê-se que a avença foi firmada com outros patronos em conjunto com o Recorrido, mas houve o ingresso da demanda tão somente contra um deles,
não sendo possível evidenciar os contornos da relação jurídica na forma narrada na exordial.

É cediço que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da revelia do réu é relativa, assim, deve o Apelante minimamente trazer provas dos danos morais ocasionados, eis que dizem respeito aos fatos constitutivos do seu direito.

Do compulsar dos autos,

concluo que, não obstante
a desídia profissional, que culminou, inclusive, com a determinação de devolução dos valores a título de danos materiais na sentença objurgada, entendo que não está comprovada ofensa ao
s
direito
s
da personalidade que culmine com indenização por danos morais.

Nesse sentido,
o
simples inadimplemento contratual em razão da ausência de cumprimento do pactuado não é capaz, por si, de gerar dano moral indenizável, sendo necessári
o

haver circunstâncias substanciais que ensejem os alegados transtornos vindicados.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, embora acarrete certo descontentamento, o inadimplemento contratual não enseja a condenação por danos morais, devendo haver consequências fáticas que ultrapassam essa esfera e ensejam sofrimento psicológico. Vejamos:

[...] 3. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico. [...] (STJ; AgInt-AREsp 2.008.628; Proc. 2021/0338228-8; ES; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; DJE 13/05/2022)

[...] 1. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que “o inadimplemento do contrato, por si só, pode acarretar danos materiais e indenização por perdas e danos, mas, em regra, não dá margem ao dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade” (AGRG no RESP 1.132.821/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe de 29.3.2010). Precedentes do STJ. 2. [...]. (STJ; AgInt-REsp 1.930.620; Proc. 2021/0096831-2; RS; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 24/03/2022)
.

Em igual sentido, a jurisprudência dos Tribunais pátrios:

[...]
não evidenciada negligência e desídia no patrocínio da causa, não resta caracterizado o dever de indenizar. Ação improcedente. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS; APL 0001644-70.2020.8.21.7000; Proc 70083632851; Sapucaia do Sul; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Kraemer; Julg. 03/06/2020; DJERS 23/10/2020)

[...] 3. O inadimplemento contratual, em regra, não é suficiente para configurar danos morais. 4. A caracterização de danos morais demanda prova concreta da ofensa aos direitos da personalidade, em circunstância que exorbite o mero aborrecimento. 5. A parte autora não foi capaz de juntar aos autos nenhum elemento concreto, alicerçando toda ação em documentos que supostamente demonstram falhas na prestação dos serviços por parte das requeridas, mas sem evidenciar de que forma e quais foram os danos que advieram desses desacertos. 7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJES; AC 0000481-44.2009.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 14/06/2022; DJES 29/06/2022).

Ademais,
diferentemente do que alega o Apelante, o caso não se amolda às hipóteses de dano moral presumido reconhecidas pela jurisprudência. Assim,
deveria o
A
pelante ter apresentado os fatos constitutivos de seu direito, com provas suficientes a indicar a alegada ofensa ao direito da personalidade
e as repercussões da desídia profissional
, nos termos do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil,
o que não foi feito.

Convém pontuar, ainda, que o Apelante ingressou com as demandas que almejava por meio da Defensoria Pública, de forma que não se vislumbra prejuízo que extrapole os meros aborrecimentos cotidianos com a inação do Apelado.

Portanto, embora a situação narrada seja reprovável, entendo que
a frustração

e o engano
decorrente
s
do in
a
dimplemento contratual
não foram capazes de atingir os

direito
s
da personalidade
do
R
ecorrente
a ponto de
ensejar a condenação por danos morais.

Por todo o exposto, entendo pela impossibilidade de existência de danos morais indenizáveis, devendo a sentença ser mantida.

Portanto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 05.09.23.